Tribunal: TJMT
Processo: 1036993-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036993-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE AILTON DA SILVA - CPF: 042.873.024-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Trabalho externo. Regime fechado. Princípios da humanidade e fraternidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto pelo contra decisão que deferiu ao reeducando a autorização para trabalho externo. O Ministério Público insurgiu-se contra a concessão do benefício, ao argumento de que o agravado cumpre pena em regime fechado e não preenche o requisito não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, nos termos da Lei de Execução Penal (LEP).

II. Questão em discussão

Aplicabilidade do trabalho externo ao reeducando em regime fechado, à luz dos princípios da humanidade e fraternidade.

III. Razões de decidir

A execução penal deve ser norteada pelos princípios da humanidade e da fraternidade, conforme dispõe o art. 1o da LEP, os quais visam proporcionar condições para a ressocialização e reintegração do condenado.

O Projeto Segunda Chance já demonstrou, concretamente, resultados exitosos na reinserção social de reeducandos, sendo adotado mediante criteriosa avaliação dos participantes.

O Tribunal de Justiça tem precedentes que admitem o trabalho externo para presos em regime fechado, quando há comprovação dos benefícios da medida e observância das condições de segurança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 1o, 28, 36, 37 e 122. Lei n.o 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe NU 1021397-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.05.2022; TJMT, AgExPe NU 1011272-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 08.12.2022; TJMT, AgExPe NU 1013809-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.07.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1036993-08.2024.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): JOSÉ AILTON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000356-52.2023.8.11.0040), que deferiu trabalho externo a JOSE AILTON DA SILVA, em condenação por homicídio qualificado [pelo motivo torpe] a pena unificada de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado - art. 121, § 2o, I, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que a autorização de trabalho externo foi concedida sem o cumprimento do requisito legal subjetivo e na ausência de vigilância direta.

Pede provimento para
“revogar o benefício do trabalho externo concedido”
(ID 260332682 - fls. 226/235).

O agravado pugna pelo desprovimento (fls. 453/458 - ID 260332682 – fls. 249/257).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 260332682 – fls. 262/263).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Irresignação do Ministério Público contra decisão que deferiu o trabalho extramuro, ante ausência do requisito subjetivo (exame criminológico) e pela vedação legal aos crimes hediondos – Alegações improcedentes – Reeducando inserido no Projeto “Segunda Chance” – Trabalho externo devidamente monitorado, sem qualquer notícia de descumprimento das condições estabelecidas ou tentativa de fuga – Benefícios úteis para reintegração social e familiar do preso – Precedentes do TJMT – Pelo desprovimento do recurso ministerial.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 265289276)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra a seguinte condenação:

- 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado [pelo motivo torpe] - art. 121, § 2o, I, do CP -

praticado em 10.07.2022,

cuja sentença condenatória transitou em julgado em 31.10.2023

(Ação Penal no 1007300-24.2022.8.11.0040/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

Em 15.10.2024, o Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo ao agravado nestes termos:

“Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando JOSE AILTON DA SILVA encontra-se apto a exercer trabalho externo.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ante as razões expostas no movimento retro.

Decido.

De acordo com o artigo 1o da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, [...]

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo [...]

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando [...]

Ademais, embora as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 tenha tornado obrigatória a realização de exame criminológico, tenho que a alteração legislativa não se aplica ao presente caso [...]

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP defiro, o pedido de trabalho externo do reeducando JOSÉ AILTON DA SILVA em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID

260332682 - fls. 210/211)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo ao agravado JOSÉ AILTON DA SILVA, conforme termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance, cujo objetivo é a utilização de mão de obra dos reeducandos do regime fechado e semiaberto em diversas obras públicas.

O Projeto Segunda Chance, ao permitir os reeducandos trabalharem,
“contribui com a humanização da pena e, consequentemente, para a ressocialização e regeneração deles, quase sempre desajustados às normas sociais”
(AgExPe NU 1021397-86.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 3.5.2022).

Noutro giro, o reeducando necessita cumprir 1/6 (um sexto) da pena para poder prestar trabalho externo (art. 37), sendo possível apenas aos condenados em regime semiaberto obter autorização para visitar família sem vigilância direta (art. 122 da LEP).

Por se tratar de processo executivo de pena, devem prevalecer os princípios da humanidade e da fraternidade.

Com efeito, “
a execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1o da LEP)
” (Almiro Velludo Salvador Netto. Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.).

Ademais, “
a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais
” (Clara Machado. O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65).

Aplicáveis julgados desta e. Câmara:

“Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da
execução penal
, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade.”
(AgExPe NU 1011272-25.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.12.2022)

“Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da
execução penal
, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e
familiar
.”
(AgExPe NU 1013809-57.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.7.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, ao se considerar a preponderância dos princípios da humanidade/fraternidade e a harmônica integração social do reeducando [LEP, art. 1o].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025